Tribunal: STF
Processo: RE 82109
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
- I.C.M. - VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDADAS NO EXAME DA PROVA, AFIRMARAM
QUE OS AUTORES NÃO SUPORTARAM O IMPOSTO, DESCABE A PRETENSÃO DE
VÊ-LO - RESTITUÍDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA NS. 546, 279 E 291 E R.I. ART.305.
II. RECURSO EXTRAORINÁRIO NÃO CONHECIDO, AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS.